Tribunal: TJES
Processo: 5001847-60.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001847-60.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: ELIZABETH ROSA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

CUSTAS. ISENÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.

2.

À luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

3.
H
avendo pleito de desistência da ação antes da citação e de apresentação de contestação, é descabida condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001847-60.2022.8.08.0008

APTE
:

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APD
A
:

ELIZABETH ROSA DE SILVA FERREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que ao homologar o pedido de desistência formulado pelo município nos autos da execução fiscal, o condenou ao pagamento das custas e não condenou a recorrida no pagamento de honorários.

Pois bem
. Com relação
às custas,
por se tratar de
Ação de Execução
F
iscal, assiste razão ao recorrente, devendo ser isento do referido pagamento.

A matéria foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça, restando, assim, ementada:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.[...]
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, STJ, Julgado em 24/03/2010)

Já com relação aos
honorários advocatícios
, entendo não assistir razão ao recorrente.

Isso porque à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o

autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o
pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação
, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.”
(REsp n. 1.819.876/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 8/10/2021).

Nesta intelecção, em que pese a irresignação recursal, não há como descurar do entendimento esposado pelo douto magistrado, eis que não cabe a fixação da verba honorária sucumbencial na medida em que o pedido de desistência precedera à citação da executada (Apelada).

Pelo exposto,
conheço
e
dou-
lhe parcial
provimento
ao recurso,

para afastar a condenação do apelante ao pagamento de
custas processuais,
por se tratar de execução fiscal.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.